Tribunal: TJES
Processo: 0000326-13.2007.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000326-13.2007.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRRETROATIVIDADE DO NOVO SISTEMA
PRESCRICIONAL TRAZIDO
PELA LEI Nº 14.230/2021.
TEMA 1.199 STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1.
O
STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.
TEMA 1.199/STF.
2.

Portanto, configurado o
erro in procedendo,
diante do caráter vinculante do TEMA 1.199/STF, deve ser anulada
a sentença,
retornando os autos à origem para regular processamento
do cumprimento da sentença
.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000326-13.2007.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI, LAERTE ALVES LIESNER, EDMAR FAVARATO

Advogado do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203
Advogado do(a) APELADO: CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES - ES17188-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara
Única de

João Neiva
que,
nos
autos da ação de improbidade,

reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo
com
resoluç
ão
do mérito, com base no art. 23, § 8º da Lei de Improbidade c/c art. 487, II do CPC.
Sem custas e honorários
advocatícios por previsão legal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo pretende a anulação da sentença ao argumento acerca da irretroatividade do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Destaca-se que a presente ação de improbidade já estava em cumprimento de sentença quando o juízo atendendo a pedido formulado pelo requerido, ora apelado às fl. 1.213/1.222, acolheu a tese de prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

De início, entendo ser necessária a fixação de premissa quanto à aplicação ou não das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir ao julgamento do presente recurso conclusões antagônicas caso aplicada puramente a Lei nº 8.429/92, sem a respectivas alterações.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no julgamento do ARE 843989 RG (TEMA 1199/STF), cuja tese jurídica fora fixada nos seguintes termos:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
a presença do elemento subjetivo dolo
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.

Desta forma, adoto como premissa para o julgamento dos presentes recursos a aplicação das normas benéficas decorrentes da Lei nº 14.230/21, salvo àquelas inerentes ao regime prescricional, entendimento que também é adotado por esta e. 1ª Câmara Cível:

Filio-me ao entendimento já proclamado por este e. TJES e especialmente por esta e. Câmara Cível de que a referida norma possui caráter retroativo. [...] 4. Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151402351, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

No mesmo sentido, outras Câmaras desta Corte de Justiça:

[...] 1.
Delimitou o STF expressamente acerca da possibilidade de aplicação da Lei 14.230/21 tão somente a fatos posteriores a sua publicação, sendo que, mesmo em caso de maior benefício ao infrator, o novo regime prescricional não se faz passível de emprego retroativo. Tema 1199/STF
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151350881, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/07/2023) (grifei)

[...]
3.
Ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2018, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado pelo C. STF, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180022650, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)
(grifei)

Portanto, configurado o
erro in procedendo,
diante do caráter vinculante do TEMA 1.199/STF, devendo ser anulada
a sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença,
diante da repercussão geral reconhecida n
o TEMA 1.199/STF acerca da irretroatividade
do novo sistema prescricional trazida pela novel legislação concernente à ação de improbidade (Lei nº
14.230/21
),
determinando o retorno do
s
autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.